Tribunal: TJES
Processo: 5000531-09.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-09.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCINEIA LORENZON MANZIOLI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA CELULAR. INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SINAL. ADUZ A AUTORA QUE TODA A CIDADE DE SANTA LEOPOLDINA SOFREU COM FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELULAR FORNECIDO PELA RÉ NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, FICANDO SEM SINAL POR QUASE UMA SEMANA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO SERVIÇO NAQUELE MÊS, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 300,00. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
IRRETOCÁVEL A SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO AO RECONHECIMENTO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL, EM DECORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DE SERVIÇO ESSENCIAL (TELEFONIA CELULAR). NO QUE SE REFERE À QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, TODAVIA, ENTENDO QUE O MONTANTE DEVE SER ARBITRADO COMPORTA MAJORAÇÃO, EIS QUE A QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO É DEVERAS MÓDICA E NÃO REPRESENTA, AO RÉU, INCENTIVO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA MAJORAR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)